Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016070-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de John Lennon Cândido da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.
O impetrante aduz que o paciente figura no polo passivo do processo executivo de pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042, que tramita perante a Segunda Vara Criminal da Capital, com pena imposta de 7 anos, 9 meses e 40 dias de reclusão, em regime semiaberto, não tendo sido encontrado para ser intimado da decisão judicial que concedeu o módulo semiaberto e as respectivas condições.
Assevera que o paciente estava preso no Centro de Ressocialização de Várzea Grande. Posteriormente, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda e, por fim, em 16/4/2019, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Araputanga, onde se encontra preso atualmente.
Diz o impetrante que, na cadeia pública de Araputanga, o paciente envolveu-se em fatos ocorridos na data de 21/6/2019, pelos quais foi preso e denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e organização criminosa.
No âmbito desta ação penal, a autoridade coatora, em decisão exarada na data de 29/1/2020, declinou da competência para a 7a Vara Criminal da Capital. Porém, antes da remessa dos autos, mais precisamente em 20/3/2020, revogou a prisão preventiva do paciente, ressaltando que o mesmo permaneceria preso no Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042 – SEEU.
Ocorre que, segundo a defesa, não existe ordem de prisão nos autos do executivo de pena em questão, razão pela qual a prisão deve ser imediatamente relaxada.
Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente e, de consequência, a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, ora impetrante, entendo imprescindível, antes de analisar o pedido de tutela de urgência vindicado, colher informações não apenas da autoridade coatora, mas, também, do juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
Digo isso porque, a 3a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá – Núcleo de Execução Penal, em 26/3/2020, ou seja, há mais de quatro meses, manifestou-se nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000136-87.2019.8.11.0042, informando a possível irregularidade revelada pelo impetrante.
De fato, a douta Promotora de Justiça noticiou que o paciente se encontrava cautelarmente segregado na Cadeia Pública de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 2493-86.2019.811.0038, sendo que lhe foi concedida a liberdade provisória, não havendo informações acerca do cumprimento do alvará de soltura.
Por esta razão, o Ministério Público Estadual pugnou pela remessa do PEP à Comarca de Araputanga para – realização da audiência admonitória e – fiscalização do cumprimento da pena.
Entretanto, até o presente momento o pleito deduzido pela Promotoria de Justiça não foi objeto de análise pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, conquanto os autos estejam conclusos desde 4/5/2020.
Aparentemente, a prisão do paciente em estabelecimento prisional, vale dizer, em regime fechado, configura constrangimento ilegal, haja vista a revogação de sua segregação pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga.
Com efeito, salvo melhor juízo, o paciente deve ser inserido no regime prisional a ele imposto, qual seja, o semiaberto.
À vista do exposto, antes de analisar a liminar postulada pelo impetrante, determino que a autoridade coatora [Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga], bem como o juízo da 2a Vara Criminal da Capital, prestem informações pertinentes ao caso, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, esclarecendo se existe algum mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, além da ordem decretada na Ação Penal n. 2493-86.2019.811.0038 – revogada em 20/3/2020 –, e se os autos do PEP n. 2000136-87.2019.8.11.0042 serão encaminhados à Comarca de Araputanga para cumprimento da pena no regime prisional imposto no édito condenatório.
Após, conclusos com urgência para deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.